Tribunal: TJDFT
Processo: 0730053-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DE ESTATUTO DE ASSOCIAÇÃO. TRÊS CONVOCAÇÕES. QUÓRUM MÍNIMO. NÃO ATINGIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXAME DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cabe à lei definir os casos em que é possível o suprimento de vontade pelo juiz. 1.1. Não há previsão legal para suprimento judicial com fim de alteração de estatuto das associações. 1.2. Não há, sequer no estatuto, previsão, com anuência dos associados, de que é possível suprimento judicial das alterações propostas em estatuto quando não atingido o quórum mínimo em assembleia geral.
2. O art. 59 do Código Civil estabelece que compete privativamente à assembleia geral promover alterações nos estatutos.
3. A Associação não comprovou a necessidade de imediata aprovação das alterações propostas sob pena de não conseguir cumprir o seu objeto, inexistindo indícios de inviabilização da atividade social caso não sejam efetuadas as alterações.
4. Interesse de agir é conceituado por meio do binômio necessidade-utilidade. 4.1. O binômio caracterizador do interesse de agir está presente no caso em tela, uma vez que, após três convocações de assembleia geral sem lograr atingir o quórum de votação, se viu a Autora necessitada de provocar o Judiciário para atingir sua pretensão de alteração do estatuto. 4.2. A Autora é também parte legítima para o pleito. 4.3. Logo, não se vislumbram as hipóteses para indeferimento da petição inicial, nos moldes do art. 330, do CPC.
5. Sendo o pedido juridicamente impossível, como o é no caso em tela em que não há o necessário amparo legal, a sentença deve ser de improcedência da ação com análise de mérito. 5.1. O art. 1.013, §3o, do CPC, com base na teoria da causa madura, permite o julgamento do mérito do processo em grau de apelação quando for reformada sentença fundada no art. 485 do CPC.
6. Recurso conhecido e provido para reconhecer a presença das condições da ação e, no mérito, julgada improcedente a demanda. Tendo em vista a atuação da Defensoria Pública como curadora especial, ficam fixados honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, os quais serão majorados para 12%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.